Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701381-64.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLA VIEIRA VALADAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Noticia a agravante que o agravado não cumpriu a liminar deferida, conforme decisão id 297333998, permanecendo os descontos a título de ressarcimento ao erário. No entanto, cabe ao Juízo de origem adotar as medidas pertinentes e necessárias ao cumprimento da decisão, inclusive com a fixação das astreintes, se for o caso. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora